Tribunal: TJES
Processo: 0004789-60.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº
0004789-60.2017.8.08.0030

RECORRENTE : JHONNIE DA SILVA LIMA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ARQUITETADO NOS AUTOS – REQUISITOS PREENCHIDOS
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
413, §1º, do Código de Processo Penal afirma que o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ainda dita o referido artigo, em seu parágrafo primeiro que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2. Com
base nas provas testemunhais apresentadas, é possível afirmar que se encontram presentes os requisitos legais, pertinentes aos indícios de autoria para que seja mantida incólume a decisão ora combatida
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004789-60.2017.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JHONNIE DA SILVA LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº
0004789-60.2017.8.08.0030

RECORRENTE : JHONNIE DA SILVA LIMA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ARQUITETADO NOS AUTOS – REQUISITOS PREENCHIDOS
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
413, §1º, do Código de Processo Penal afirma que o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ainda dita o referido artigo, em seu parágrafo primeiro que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2. Com
base nas provas testemunhais apresentadas, é possível afirmar que se encontram presentes os requisitos legais, pertinentes aos indícios de autoria para que seja mantida incólume a decisão ora combatida
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _27__/_03__/2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº
0004789-60.2017.8.08.0030

RECORRENTE : JHONNIE DA SILVA LIMA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado nos autos, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por JHONNIE DA SILVA LIMA em razão de seu inconformismo com a respeitável Decisão de fls. 174/178, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Linhares, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 157, §2º, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, praticado em face da vítima Fernando Palombo Conte.

Das
razões
que foram
às fls. 184/188, pugna o Recorrente por sua impronúncia, sob o argumento de insuficiência probatória de sua autoria.

Contrarra
zões do
recurso às fls. 191/199,
onde
o Ministério Público Estadual refuta as teses apresentadas e requer o desprovimento
do recurso.

Em decisão
exa
rada à fl. 200, o MM. Juiz a quo manteve a decisão de Pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

E
m parecer pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4824137, esta se manifesta pelo improvimento do recurso.

Primeiramente destaco que o alicerce probatório da decisão de pronúncia está fincado no artigo 413 do Código de Processo Penal que dita:

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Neste sentido, passo a me debruçar sobre as provas testemunhais colhidas até então nos autos que demonstram a assimetria entre a pretensão da defesa, de reforma da decisão, e a necessária manutenção desta para encaminhar o recorrente ao plenário do Júri.

Da farta prova testemunhal é possível afirmar que:

QUE, recorda-se dos fatos e ratifica na íntegra Boletim Unificado de fls. 07/08; QUE, realizaram o atendimento da vítima; QUE, não realizaram a detenção do autor; QUE, o histórico do Boletim Unificado foi confeccionado exclusivamente com base nas informações passadas pela vítima [...].” (SIC, depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Fredson Gomm Kuster, em mídia inclusa à fl. 95 e transcrição à fl. 175)

“
[...] QUE, era esposa da vítima; QUE, estavam na sala quando JHONNIE chegou até a residência pedindo a moto de FERNANDO; QUE, FERNANDO não quis emprestar a motocicleta para JHONNIE; QUE, posteriormente JHONNIE retornou e chamou novamente FERNANDO; QUE, o lote possuía duas entradas, uma para sua residência com FERNANDO e outra para a casa de sua sogra, nos fundos; QUE, FERNANDO foi até JHONNIE e este já começou a efetuar os disparos de arma de fogo; QUE, FERNANDO correu gritando “JHONNIE TÁ DOIDO! JHONNIE TÁ DOIDO!”; QUE, JHONNIE correu atrás de FERNANDO efetuando novos disparos dearma de fogo; QUE, FERNANDO conseguiu fugir, pulando os muros; QUE, JHONNIE retornou até sua residência gritando “EU QUERO A MOTO!”, sendo que a declarante e sua sogra estavamescondidas no quarto; QUE, a chave da motocicleta estava com a declarante no quarto; QUE, ficaram em silêncio, com medo; QUE, seu notebook estava em cima da mesa onde estavam entadas; QUE, JHONNIE levou o notebook; QUE, a motocicleta era de sua propriedade; QUE, acredita que JHONNIE queria a motocicleta emprestada para cometer algo; QUE, FERNANDO e JHONNIE eram vizinhos e amigos; QUE, JHONNIE chegou a falar “VOCÊ NÃO VAI ME EMPRESTAR A MOTO NÃO NÉ?!” e sacou o revólver, momento em que FERNANDO já empreendeu fuga; QUE, FERNANDO foi atingido por um disparo em seu ombro direito; QUE, FERNANDO foi socorrido no Hospital Rio Doce; QUE, há comentários de que JHONNIE deixou seu notebook em uma “boca de fumo”; QUE, nunca mais recuperou o notebook [...] QUE, não houve discussão entre FERNANDO e JHONNIE; QUE, JHONNIE sabia que a declarante e sua sogra estavam no interior do quarto, quando retornou para a residência após seguir FERNANDO; QUE, um ou dois disparos efetuados por JHONNIE mascaram; QUE, JHONNIE efetuou os disparos em direção a FERNANDO, que estava na residência [...].” (SIC, depoimento prestado pela testemunha Sueli dos Reis da Silva, em mídia inclusa à fl. 120 e transcrição à fl. 175)

“
[...] QUE, é mãe de FERNANDO, a vítima; QUE, o local onde residem é dividido em três residências; QUE, seu filho a chamou para ir na residência dele; QUE, a esposa de FERNANDO estava escutando música no notebook; QUE, seu filho foi atender alguém na frente da residência e foi alvejado por disparo de arma de fogo; QUE, os disparos foram efetuados na direção de sua casa; QUE, seu filho correu e gritou “MÃE! JHONNIE TENTOU ME MATAR! ME DEU UM TIRO! ACHO QUE ELE VAI PULAR NA NOSSA CASA!”; QUE, JHONNIE invadiu sua casa; QUE, sua nora, SUELI, a puxou e levou para o quarto; QUE, começou a orar para não acontecer nada com seu filho; QUE, JHONNIE efetuou outros disparos contra seu filho, porém estes mascaram; QUE, FERNANDO conseguiu fugir; QUE, FERNANDO pulou muros das residências vizinhas enquanto era perseguido por JHONNIE; QUE, socorreram seu filho e o levaram até o hospital; QUE, JHONNIE pediu a motocicleta de FERNANDO emprestada, porém SUELI não quis emprestar; QUE, dizem que essa foi a motivação dos fatos; QUE, tem receio de residir no mesmo local; QUE, os parentes de JHONNIE dizem que ele pode sair da cadeia e os matar; QUE, tem medo do acusado JHONNIE; QUE, JHONNIE disse que vai matar seu filho; QUE, confirma todo conteúdo narrativo de seu termo de depoimento acostado às fls. 17/18; QUE, conhecia JHONNIE quando este era criança [...] QUE, a família de JHONNIE reside em sua rua; QUE, JHONNIE tomou café em sua residência mais cedo, no dia dos fatos; QUE, acredita que JHONNIE estava planejando como ia proceder os fatos; QUE, soube que JHONNIE queria matar seu filho através da mulher de seu irmão; QUE, seu filho é usuário de drogas; QUE, FERNANDO e JHONNIE estavam alterados no dia dos fatos [...].” (SIC, depoimento prestado pela testemunha Sandra Palombo Pinto, em mídia inclusa à fl. 130 e transcrição às fls. 175/176)

Em consonância com os depoimentos das testemunhas, a vítima Fernando Palombo Conte relatou como os fatos ocorreram, nos seguintes termos:

“
[...] QUE, foi vítima dos fatos; QUE, estava em casa na companhia de sua mãe, SANDRA, sua companheira, SUELI, seu irmão, cunhada e sobrinho; QUE, SANDRA e SUELI reconheceram JHONNIE; QUE, foi intimado por Policiais Civis que ostraram fotos de JHONNIE [...] QUE, o notebook era de propriedade de SUELI e encontrava- se em cima da mesa, porém desapareceu após os fatos; QUE, foi atingido por um disparo de arma de fogo e correu; QUE, estava em casa quando chegou um indivíduo armado em seu portão; QUE, não viu o indivíduo, porém sua mãe viu; QUE, o indivíduo saiu e quando voltou já chegou efetuando disparos de arma de fogo em sua direção; QUE, pulou o muro do izinho e conseguiu empreender fuga ...] QUE, quem viu foi sua mãe; UE, o indivíduo retornou em sua casa e subtraiu o notebook; QUE, havia outras pessoas em sua residência; QUE, estava desarmado [...] QUE, prestou depoimento em delegacia de livre e espontânea vontade sobre os fatos, sem receber nenhum tipo de pressão [...] QUE, reconhece sua assinatura, presente em seu termo de depoimento de fls. 13/14; QUE, conhece JHONNIE desde criança [...] QUE, SANDRA e SUELI presenciaram todos os fatos [...] QUE, reconheceu uma pessoa na delegacia parecida com JHONNIE; QUE, sua mãe, SANDRA, acusou JHONNIE de ser o autor dos fatos [...] QUE, o atirador era um rapaz parecido com JHONNIE [...] QUE, sua mãe que atendeu o indivíduo; QUE, sua ãe falou que era JHONNIE pedindo a motocicleta; QUE, foi atingido por um disparo e outros quatro disparos atingiram a parede de sua residência; QUE, sua mãe estava no interior da residência; QUE, sua família conhecia JHONNIE desde criança; QUE, JHONNIE era parente de EDUARDO; QUE, teve um desentendimento com EDUARDO e posteriormente tentaram contra sua vida; QUE, falou em delegacia que o autor dos disparos era JHONNIE pois sua mãe falou que foi ele; QUE, JHONNIE pediu sua motocicleta emprestada dias antes; QUE, o declarante retifica suas declarações e aponta a autoria dos fatos para JHONNIE; QUE, está com medo de morrer; QUE, o declarante afirma que discutiu com EDUARDO e posteriormente JHONNIE foi até sua residência e efetuou os disparos em sua direção; QUE, JHONNIE tem parentes bandidos; QUE, não devia drogas a ninguém; QUE, se compromete em falar a verdade; QUE, EDUARDO, cunhado de JHONNIE, quebrou o eternit de sua casa; QUE, foi falar com EDUARDO e este xingou o declarante; QUE, se alterou com EDUARDO; QUE, os parentes de EDUARDO falaram com o declarante; QUE, JHONNIE foi até sua residência para o matar em corrência disso; QUE, primos de JHONNIE falaram com o declarante para não acusar JHONNIE, senão seria morto; QUE, de outra cadeia, através de outros detentos, JHONNIE envia recados para o declarante falando que se for acusado pelo declarante, o matará; QUE, sua mãe mora no mesmo local, na frente da residência dos parentes de JHONNIE [...].” (SIC, depoimento prestado pela vítima Fernando Palombo Conte, em mídia inclusa à fl. 156 e transcrição às fls. 176/177)

Ao que posso concluir que, pelos indícios de autoria, bem como pela materialidade presente no contexto dos autos, a decisão recorrida não merece reforma.

Ademais, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação, nem muito menos em absolvição sumária. A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento: [...]

A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença. (HC 354293/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.